Tribunal: TCU
Processo: 042.609/2020-8
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-02-09
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1602/2021-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 1a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei 8.443, de 16 de julho de 1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII, 143, inciso II, 259, inciso I, e 260, § 1o e 2o, do Regimento Interno, em considerar legal (is) o (s) ato (s) de admissão de pessoal a seguir relacionado (s) e autorizar o (s) registro (s), de acordo com os pareceres convergentes emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 042.609/2020-8 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Ricardo Luiz de Souza Melo (XXX.597.744-XX); Richard Franceli Tumioto (XXX.594.196-XX); Richard Gadyberto Almeida da Silva (XXX.584.482-XX); Richard Pericles Rosa (XXX.301.589-XX); Rildo Aparecido dos Santos (XXX.930.896-XX); Rinaldo Andre Ramos de Freitas (XXX.104.134-XX); Rita Estefane Tenorio de Medeiros (XXX.664.005-XX); Rita de Cassia Bernardes (XXX.396.566-XX); Rita de Cassia Bisi (XXX.344.502-XX); Rivaldini Menezes Salvino (XXX.404.694-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Banco do Brasil S.a. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Augusto Sherman Cavalcanti 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.